Tribunal: TJDFT
Processo: 0720865-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720865-04.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GIDEILSON DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: JACIRA DA SILVA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEGLIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DO AUTOMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Configura-se a responsabilidade do motorista pelo atropelamento, tendo em vista que a manobra efetuada na condução do seu veículo foi inadequada e de alto risco. 2. Restou patente o dano moral sofrido, eis que houve ofensa à integridade corporal da autora, com fratura da tíbia esquerda. 3. O montante indenizatório fixado na r. sentença observou os parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, a função preventiva da indenização e o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 4.Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que o valor fixado a título indenizatório, no caso, merece ser reduzido, uma vez não observados o grau de culpa do agente, a pouca extensão do dano e as características pessoais das partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar a correção do valor indenizatório fixado em sentença, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, em relação “ao quantum indenizatório, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 1509452/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012